Tribunal: TJMT
Processo: 1003322-65.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003322-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JPNR MATO GROSSO NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA - CNPJ: 48.199.642/0001-98 (APELADO), ARTHUR LUIS PEREIRA SILVEIRA - CPF: 109.884.816-00 (ADVOGADO), LUCAS RIBEIRO LIMA - CPF: 402.315.398-27 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA VIEGAS RUBIM - CPF: 009.584.599-24 (ADVOGADO), SUMAYA AITH HEIDRICH - CPF: 291.859.658-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.

CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
MINI
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
DE ENERGIA ELÉTRICA
. ORÇAMENTO
S
DE CONEXÃO. INVALI
D
AÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DE FLUXO DE POTÊNCIA.
HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM
ROL TAXATIVO. SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, reconheceu a ilegalidade da invalidação unilateral de orçamentos de conexão e determinou o prosseguimento do procedimento administrativo, com restituição do prazo para início da injeção de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova oral, configurou cerceamento de defesa
e

es
tabelecer se é lícita a invalidação unilateral de orçamento de conexão pela concessionária sob fundamento de inversão de fluxo de potência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado é adequado quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, especialmente em matéria de direito, não configurando cerceamento de defesa.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

A prova oral é desnecessária quando a controvérsia envolve interpretação de normas regulatórias e efeitos jurídicos de atos administrativos já documentados.

O orçamento de conexão possui eficácia vinculante e somente pode ser alterado por acordo entre as partes, nos termos da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.

O rol de hipóteses de perda de validade do orçamento de conexão é taxativo e não contempla a inversão de fluxo de potência como causa autorizadora de invalidação.

A distribuidora deve realizar previamente estudos técnicos sobre viabilidade da conexão, inclusive quanto à inversão de fluxo, integrando-os ao orçamento de conexão.

A revisão posterior do orçamento por circunstâncias que deveriam ter sido previamente analisadas viola os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

A invocação genérica de risco ao sistema elétrico não autoriza o descumprimento das normas regulatórias nem a desconstituição de atos válidos fora das hipóteses legais.

Alegações de risco sistêmico ou possibilidade de blecaute, desacompanhadas de demonstração concreta de inviabilidade técnica específica, não afastam a obrigatoriedade de observância das regras vigentes à época.

A restituição do prazo para início da injeção de energia é medida necessária para recompor a situação jurídica prejudicada pela conduta da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e suficientemente instruída por prova documental. 2. O orçamento de conexão possui natureza vinculante e somente pode ser alterado nas hipóteses taxativamente previstas na regulação ou por acordo entre as partes. 3. A inversão de fluxo de potência não autoriza a invalidação unilateral do orçamento de conexão após sua emissão. 4. A revisão de ato administrativo por fatos que deveriam ter sido previamente analisados viola a segurança jurídica e a confiança legítima. 5. A invocação genérica de risco ao sistema elétrico não afasta a obrigatoriedade de observância das normas regulatórias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370 e art. 85, §11; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 73 e 83, §5o e §7o.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer julgada procedente para:

“declarar
a ilegalidade do ato da ré que invalidou os Orçamentos de Conexão no PE. 29810/22, PE. 29811/22, PE. 29812/22, PE. 29813/22 e PE. 29815/22 e
determinar
que a requerida
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
dê regular andamento ao procedimento de acesso das Usinas da autora, com o envio do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) e do Contrato de Compra de Energia Regulada (CCER) para assinatura, nos moldes do art. 84 da REN no 1000/2021.

Determino
a restituição à autora do período em que os Orçamentos de Conexão permaneceram inválidos (da notificação de invalidade até a data em que os orçamentos voltaram a ser considerados válidos), para fins do início da injeção de energia pela central geradora, nos termos do art. 26, §3o, inciso II, da Lei no 14.300/2022.

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.”

A
apelante a
r
g
ui
cerceamento de defesa,
sob
o argumento de que
a lide foi
julg
ada
antecipadamente e
indeferi
da
a produção de prova oral expressamente requerida, a qual seria necessária para demonstrar os riscos técnicos decorrentes da inversão de fluxo de potência na rede elétrica.
Afirma que tal circunstância violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois lhe retirou a oportunidade de comprovar a veracidade de suas alegações.

No mérito,
informa

que a invalidação dos orçamentos de conexão decorreu do cumprimento da legislação setorial vigente, especialmente da Resolução Normativa n
.
1.000/2021, com alterações introduzidas pela Resolução n
.
1.059/2023, que impõem à
D
istribuidora o dever de realizar estudos técnicos e evitar situações de inversão de fluxo.

Argumenta que a conexão pretendida poderia comprometer a estabilidade do sistema elétrico, causar sobrecarga, danos a equipamentos e até interrupções no fornecimento de energia, o que justifica a revisão dos atos anteriormente praticados.

Acrescenta a existência de fato novo, consistente em orientações do Operador Nacional do Sistema Elétrico e da ANEEL, que teriam reforçado o dever das distribuidoras de controlar e até interromper a geração de energia em situações de risco, diante da possibilidade concreta de colapso do sistema e ocorrência de blecaute regional.

A
duz
que a proteção da coletividade e da segurança do sistema deve prevalecer sobre eventual interesse individual, razão pela qual requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, sua anulação para reabertura da instrução.

Em contrarrazões,
o
apelad
o

expõe
que não houve cerceamento de defesa, pois a controvérsia é eminentemente documental e já se encontrava suficientemente comprovada nos autos, sendo desnecessária a produção de prova oral.

No mérito,
explic
a que a invalidação dos orçamentos de conexão foi ilegal, uma vez que ocorreu após a sua emissão e aceitação, sem previsão nas hipóteses taxativas da regulamentação da ANEEL.

De
staca
que eventual estudo sobre inversão de fluxo deveria ter sido realizado previamente, não sendo admissível a revisão posterior do orçamento, sob pena de violação à segurança jurídica e à boa-fé objetiva.

Consigna
que a regulamentação aplicável não autoriza a anulação unilateral de orçamentos já emitidos e aceitos, e que tais documentos possuem natureza vinculante, obrigando a
D
istribuidora ao seu cumprimento.

Ressalta que a própria ANEEL já se manifestou expressamente pela irregularidade da conduta da
C
oncessionária, determinando a restauração da validade dos orçamentos e o prosseguimento dos procedimentos de conexão.

Diz
que
a suposta existência

de risco ao sistema elétrico não procede, pois foi afastad
a
pela autoridade reguladora, além de representar tentativa de justificar conduta ilegal.

Por fim, a
ssever
a que sofreu prejuízos relevantes em razão da invalidação indevida, tendo realizado investimentos significativos, motivo pelo qual requer a manutenção da decisão que reconheceu a ilegalidade do ato e determinou o regular andamento dos projetos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A
apelante argui cerceamento de defesa, sob o argumento de que a lide foi julgada antecipadamente e indeferida a produção de prova oral expressamente requerida, a qual seria necessária para demonstrar os riscos técnicos decorrentes da inversão de fluxo de potência na rede elétrica. Afirma que tal circunstância violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois lhe retirou a oportunidade de comprovar a veracidade de suas alegações.

No entan
to, o julgamento antecipado mostrou-se adequado diante do conjunto probatório já constante
do
processo
, composto por documentos suficientes para o deslinde da controvérsia, que é eminentemente de direito e fundada em prova documental.

Ademais, o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art
igo
370 do CPC.

No caso concreto, a prova oral pretendida não se revela necessária, pois a
questão
sub judice
não depende de esclarecimentos técnicos a serem produzidos em audiência, mas da interpretação da legislação regulatória aplicável e dos efeitos jurídicos da emissão do orçamento de conexão.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A Apelação foi interposta por Energisa contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer para reconhecer a ilegalidade da invalidação dos orçamentos de conexão e determinar o regular prosseguimento do procedimento administrativo, com restituição do prazo para início da injeção de
energia.

Infere-se
dos autos
que a apelante emitiu os orçamentos de conexão e, posteriormente, promoveu sua invalidação unilateral sob fundamento de suposta inversão de fluxo de potência, fato que não se enquadra nas hipóteses legais autorizadoras da perda de validade do ato.

O
art
igo
83,
§
§
5o e
7o, da Resolução Normativa n
.
1.000/2021 da ANEEL estabelece rol taxativo de situações em que o orçamento perde eficácia, não contemplando a hipótese invocada pela
Co
ncessionária.
Além disso, dispõe que a alteração de tal documento depende de consenso entre os
envolvidos.

Confira-se:

“
§ 5o A distribuidora e o consumidor e demais usuários devem cumprir o orçamento de conexão aprovado, que
somente pode ser alterado mediante acordo entre as partes
.

§ 7o
O orçamento de conexão perderá a validade nos casos de
:

I -
não
aprovação nos prazos estabelecidos;

II -
não
pagamento da participação financeira nas condições estabelecidas pela distribuidora; ou

III - não devolução dos contratos assinados no prazo.

IV -
não
pagamento dos custos de adequação no sistema de medição, no caso de minigeração distribuída; (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

V -
desistência
do consumidor e demais usuários, por meio de manifestação expressa à distribuidora, observadas as demais disposições previstas nesta Resolução; ou (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

VI -
transferência
de controle societário de empresa para a qual foi emitido o orçamento de conexão referente à conexão de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída antes da aprovação ou solicitação da vistoria, nos termos do art. 91. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

E mais
, a regulamentação setorial determina que eventuais estudos a
respeito
da viabilidade técnica, inclusive quanto à inversão de fluxo, devem ser realizados previamente à emissão do orçamento, integrando-o.
E para ser possível eventual
modific
ação do orçamento de conexão
em decorrência de inversão de fluxo, a Concessionária deve
oferecer meios que afastem a inversão.

É o que
estabelec
e a Resolução Normativa n. 1.000/2021:

“
Art. 73.
A distribuidora deve, se necessário, realizar estudos para
:

§ 1o
Caso a conexão nova ou o aumento de potência injetada de microgeração ou minigeração distribuída implique inversão do fluxo de potência no posto de transformação da distribuidora ou no disjuntor do alimentador, a distribuidora deve realizar estudos para identificar as opções viáveis que eliminem tal inversão
(...).

§ 2o
O estudo da distribuidora de que trata o § 1o deve compor o orçamento de conexão, observar as instruções da ANEEL e conter, no mínimo
: (Redação dada pela REN ANEEL 1.098, de 23.07.2024)

I -
análise e demonstração
da inversão do fluxo com a conexão da microgeração ou minigeração distribuída, incluindo a máxima capacidade de conexão e escoamento sem inversão de fluxo; (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

II -
análise
das alternativas dispostas no § 1o e outras avaliadas pela distribuidora, identificando as consideradas viáveis e a de mínimo custo global; e (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

III - responsabilidades da distribuidora e do consumidor em cada alternativa. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3o A seleção das alternativas dos incisos I a III do § 1o deve ser realizada, caso necessário, em conjunto com as alternativas IV ou V. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)
.”

Não se admite a revisão posterior do ato por
situaçõe
s que deveriam ter sido analisadas anteriormente, sob pena de violação à segurança jurídica e à confiança legítima do administrado, que pautou sua conduta com base em manifestação válida da própria
C
oncessionária.

Nesse contexto,
verifica-se que
o orçamento de conexão possui natureza vinculante, impondo às partes o cumprimento de suas condições, salvo hipóteses excepcionais expressamente previstas.
Esse
entendimento, inclusive, encontra respaldo na orientação da ANEEL, que veda a invalidação unilateral após a emissão do documento,
excet
o n
o
s
casos
legalmente
elencados
, impondo o restabelecimento de sua validade quando constatada
irregularidade.

Quanto à
s alegações da apelante no sentido de inexistência de vínculo jurídico antes da celebração dos contratos
, levando em consideração que
o orçamento de conexão constitui etapa essencial do procedimento regulatório e representa verdadeira proposta vinculante, apta a gerar legítima expectativa e obrigações recíprocas, sobretudo quando aceito no prazo pelo interessado
, a tese em estudo não comporta acolhimento
. A posterior retratação unilateral afronta os princípios da boa-fé objetiva e da confiança, que devem nortear as relações contratuais e administrativas.

No tocante à arguição
de que a invalidação se justificaria pela necessidade de proteção do sistema elétrico
, consigna-se que, e
mbora a segurança da rede seja valor relevante, sua invocação não autoriza o descumprimento das normas regulatórias nem a revisão de atos já aperfeiçoados fora das hipóteses legais.

A própria disciplina normativa estabelece os mecanismos adequados para tratar tais situações, sem permitir que a
C
oncessionária, por iniciativa própria, desconstitua atos válidos.

Com relação a eventual
fato novo relacionado a risco sistêmico e possibilidade de blecaute,
constat
a-se que tais argumentos não têm o condão de alterar a conclusão adotada. Isso porque se referem a cenário geral e posterior, sem demonstrar, de forma concreta e específica, a impossibilidade técnica da conexão nos moldes anteriormente aprovados, nem afastam a obrigatoriedade de observância das regras vigentes à época da emissão dos orçamentos.

Desse modo
, admitir tal fundamento implicaria legitimar a instabilidade das relações jurídicas, em prejuízo da previsibilidade que deve reger o setor regulado.

Por fim, não há qualquer ilegalidade na determinação de restituição do prazo para início da injeção de energia, uma vez que a conduta da apelante impediu o regular andamento do procedimento, sendo medida
imprescindível

para recompor
o estado

jurídic
o
da parte autora.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
e
, com fundam
ento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 11% do valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026